Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e alimentos. Pensão em favor da ex-companheira e dos filhos menores. Binômio necessidade e possibilidade observado.
1. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, seja em favor dos menores, seja em prol da ex-companheira, incabível a pretendida redução/exoneração.
2. A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho é insuficiente, por si só, para afastar o dever inerente ao poder familiar.

3. Justifica-se o pagamento temporário de alimentos à ex-companheira, pelo prazo de dois anos, período razoável para capacitação e estabelecimento no mercado de trabalho.